Tribunal: TJSP
Processo: 1001630-12.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Seguro facultativo de pessoa – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais – Demanda de pessoa natural em face de empresa seguradora – Sentença de parcial procedência, excluídos apenas os prejuízos de ordem moral – Recurso da autora – Parcial reforma do julgado para deferir a indenização extrapatrimonial – Cabimento –

Ementa:
Seguro facultativo de pessoa – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais – Demanda de pessoa natural em face de empresa seguradora – Sentença de parcial procedência, excluídos apenas os prejuízos de ordem moral – Recurso da autora – Parcial reforma do julgado para deferir a indenização extrapatrimonial – Cabimento – Autora que a partir do ano de 2016 constatou que valores estavam sendo indevida e mensalmente descontados de sua conta corrente bancária, em função de contrato de seguro que jamais havia entabulado – Fato incontroverso – Reclamação administrativa não atendida – Autora que é pessoa de idade avançada, viúva, aposentada pelo INSS e que recebe inexpressivo benefício previdenciário – Indevidos descontos que lhe causaram frustração, sofrimento e que lhe obrigaram a se socorrer do Poder Judiciário – Atos ilícitos evidenciados – Dano moral existente – Indenização cabível.

Apelo da autora parcialmente provido.